Tribunal: TJBA
Processo: 8161090-23.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8161090-23.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO TRIANGULO S/A

Advogado(s)
:
HARRISSON FERNANDES DOS SANTOS

APELADO: WILZA CARLA SUZART DA COSTA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE GONCALVES FARIAS JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO
DO
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SISBACEN/SCR). MANUTENÇÃO DE DADOS POR MAIS DE CINCO ANOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou procedente em parte o pedido de exclusão de dados do SISBACEN/SCR por violação ao prazo de cinco anos do CDC, mas negou a pretensão de indenização por danos morais em razão de inscrições preexistentes, estabelecendo sucumbência recíproca com divisão proporcional de 40% e 60% dos ônus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se há caracterização de sucumbência mínima da parte autora que justifique a aplicação da regra excepcional do art. 86, parágrafo único, do CPC, com a consequente redistribuição integral dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 86 do CPC, a distribuição proporcional dos ônus da sucumbência é a regra, sendo exceção a hipótese de sucumbência mínima, que demanda análise quantitativa e qualitativa dos pedidos formulados.

4. A exclusão do nome da parte autora do sistema SISBACEN/SCR configura pedido relevante, não sendo possível qualificá-lo como de pequena expressão, ainda que o pedido de indenização tenha sido rejeitado.

5. A sentença fixou corretamente os percentuais de responsabilidade de cada parte sobre as custas e honorários, conforme o grau de êxito na demanda.

6. A jurisprudência do STJ, ao interpretar o art. 86, parágrafo único, do CPC, exige análise casuística e ponderada dos pedidos, afastando sua aplicação automática quando ambos possuem expressão jurídica e econômica.

7. Os precedentes citados pelo recorrente envolvem contextos distintos e não autorizam sua aplicação ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se nega provimento.

---

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 86 e parágrafo único; CDC, art. 43, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 385/STJ; STJ, REsp 1.434.498/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8161090-23.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO TRIANGULO S/A e como apelada WILZA CARLA SUZART DA COSTA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.